Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600431-06.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
25/01/2021
Número: 0600431-06.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600431-06.2020.6.16.0171
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600421-44.2020.6.16.0079,
que julgou improcedente a presente representação eleitoral ajuizada por Fernando Augusto Tanck,
Vanderlei De Souza e Coligação Nova Tamandaré em face de Gerson Denilson Colodel, Nereu Osni
Colodel, Deise Pereira Santos Carvalho, José Silvano Buzatto, Geronimo Teider Rocha, João
Gustavo Kepes Noronha e Adriano José Honorato Bueno. (Representação eleitoral com pedido
liminar, por susposta violação ao art. 73, VI, "b" da Lei n. 9.504/1997, alegando os representantes
que o atual prefeito de Almirante Tamandaré e candidato à reeleição, bem como os demais
representados, teriam descumprido o regramento aplicável à publicidade institucional uma vez que
na rede social Instagram da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, remanesceriam diversas
postagens no intuito de favorecer o atual Chefe do Executivo Municipal no pleito eleitoral a se
realizar em novembro.. Conteúdo de alguns dos posts: "Preocupada com a aprendizagem, a
educação e a cultura, a prefeitura renovou o acervo das três bibliotecas municipais. Ao todo, 211
exemplares divididos em 67 títulos", "Equipes da Secretária Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente realizaram nova entrega de verduras", "Em breve os moradores do
Jardim Roma contarão com implantação da primeira Mini Arena de Almirante Tamandaré. A quadra
faz parte do projeto Arenas Multiuso, iniciativa da Secretária de Estado do Esporte e Turismo(...)")
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
VANDERLEI DE SOUZA (RECORRENTE)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

GERSON DENILSON COLODEL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NEREU OSNI COLODEL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DEISE PEREIRA SANTOS CARVALHO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE SILVANO BUZATO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GERONIMO TEIDER ROCHA (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADRIANO JOSE HONORATO BUENO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23600
216
25/01/2021 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.123
RECURSO ELEITORAL 0600431-06.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: GERSON DENILSON COLODEL
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: NEREU OSNI COLODEL
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: DEISE PEREIRA SANTOS CARVALHO
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JOSE SILVANO BUZATO
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: GERONIMO TEIDER ROCHA
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
Num. 23600216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

1.
2.
3.
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ADRIANO JOSE HONORATO BUENO
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. IMPUTAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. VEICULAÇÃO
DE
NOTÍCIAS
DO
MUNICÍPIO
DE
ALMIRANTE
TAMANDARÉ EM PERFIL DE REDE SOCIAL QUE
SUPOSTAMENTE SERIA DA PREFEITURA. PERFIL QUE
TERIA SIDO CRIADO POR SERVIDOR QUE NÃO MAIS
POSSUI VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE
PROVAS DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA GESTÃO
MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO DO PERFIL E A
REALIZAÇÃO DAS POSTAGENS. ÚLTIMA POSTAGEM
REALIZADA EM JANEIRO DE 2018. COMPROVAÇÃO DE
QUE OUTRO É O PERFIL OFICIAL DO MUNICÍPIO NA
RESPECTIVA REDE SOCIAL, INCLUSIVE INDICADO NO
SEU SÍTIO ELETRÔNICO E QUE FOI INATIVADO NO
PERÍODO. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
Embora os recorridos tenham confirmado que a conta foi
criada por pessoa que trabalhou na Secretaria de
Comunicação Social e apesar de não esclarecido o
momento
e
as
circunstâncias
em
que
tiveram
conhecimento da existência da conta em discussão, o
conjunto probatório é insuficiente para se concluir que o
perfil questionado nos autos tenha sido criado de forma
oficial, ou seja, por determinação ou autorização do
município.
Diante das informações prestadas pelo
Brasil, o
Facebook
e-mail utilizado para a criação da conta é de domínio
particular e não correspondente aos e-mails oficiais do
município
Num. 23600216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

4.
5.
6.
Ademais, é incontroverso que a conta está em desuso
desde 17 de janeiro de 2018, data da última postagem nela
realizada, tendo os recorridos demonstrado que, mesmo
sem serem os detentores do perfil, já que não possuíam
sequer a sua senha, tentaram a remoção da conta junto à
plataforma
, que se recusou a atender o pedido.
Instagram
Logo, ausente comprovação de determinação ou
autorização dos gestores municipais para a criação da
conta e/ou para as publicações nela realizadas, tampouco
de efetivo dispêndio de recursos públicos, impõe-se a
improcedência da representação.
Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO AUGUSTO TANCK,
VANDERLEI DE SOUZA e COLIGAÇÃO NOVA TAMANDARÉ e em face da sentença de ID
13052166 proferida na representação por conduta vedada proposta pelos recorrentes em face
GERSON DENILSON COLODEL, Nereu Osni Colodel, Deise Pereira Santos Carvalho, José
Silvano Buzatto, Geronimo Teider Rocha, João Gustavo Kepes Noronha e Adriano José
Honorato Bueno, julgada improcedente entendendo-se que não restou caracterizada a prática
de publicidade institucional em período vedado.
Em suas razões (ID 113052616), o recorrente sustenta, em síntese, que:
Ajuizaram a presente representação em face de GERSON DENILSON
COLODEL, candidato e atual prefeito de Almirante Tamandaré/PR e também em face de
secretários municipais, em razão da manutenção de publicidade institucional em período
vedado no perfil oficial da Prefeitura do município, na rede social Instagram
(@prefeituraalmirante), em clara violação ao art. 73, VI, “b”, da Lei n. 9.504/971;
Num. 23600216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

A sentença de improcedência merece integral reforma, pois, da simples
análise dos autos fica translúcida a natureza de “publicidade institucional” das postagens
realizadas pelos recorridos, em evidente perfil oficial;
Quanto ao seu conteúdo, as publicações fazem referência aos programas e
obras realizados pela gestão 2016-2020 da Prefeitura de Almirante Tamandaré/PR – tais
quais a renovação de acervo de bibliotecas, a entrega de verduras para comunidades
carentes, a entrega de arena esportiva e de unidades de saúde, a revitalização de
parques, entre outras - e divulgam estratégias de participação popular empregadas pelo
mandato, a exemplo das discussões abertas à população acerca do orçamento municipal;
Quanto ao custeio das publicações, o próprio recorrido confessa que o
conteúdo foi produzido pela Prefeitura de Almirante Tamandaré, ou seja, não só se
admite que o perfil era utilizado como oficial, até 2018, como também revela quem foi a
pessoa que criou – alguém da Secretaria de Comunicação Social – a qual era funcionária
pública municipal, isto é, subordinada ao representado;
Mais flagrante impossível o fato de que se trata de perfil oficial da Prefeitura
de Almirante Tamandaré, ainda que não mais atualizado, que as publicações contêm
remissão expressa ao site oficial da prefeitura;
A penalização por benefício auferido em razão da ocorrência de conduta
vedada independe de prova de autoria e prévio conhecimento – ainda que nesse caso
esteja patente tal conjuntura;
Fica translúcida a necessidade de aplicação da multa aos recorridos, tendo
em vista não apenas o caráter objetivo da conduta vedada, a qual independe de prova de
autorização ou prévio conhecimento, como também o dever de cautela e gerenciamento
dos recorridos e, por fim, a patente obtenção de benefício pelo candidato GELSON
COLODEL, oriundo da manutenção das publicidades institucionais em comento;
Considerando que era do conhecimento dos representados que as
publicações irregulares estavam disponíveis e nada foi feito, a precitada multa deve ser
aplicada no seu patamar máximo, uma para cada postagem contestada.
Requerem o provimento do recurso para fins de reconhecer a total procedência
da representação.
Nas contrarrazões (ID 13052816), os recorridas sustentam que o perfil não oficial
teria funcionado sem autorização e conhecimento dos recorridos e que, segundo informação
prestada pelo
, o e-mail ligado à conta no
não é o institucional e não é
Facebook
Instagram
reconhecido pela Administração.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 21159966).
É o relatório.

Num. 23600216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à prática (ou não)
de publicidade institucional em período vedado, por conta da veiculação de 26 (vinte e seis)
postagens, no perfil “
”, na rede social
, correspondentes às
@prefeituraalmirante
Instagram
seguintes URL’s, indicadas na petição inicial:

1) https://www.instagram.com/p/BeEIRFyFH7Z/?igshid=9qq8i3pwfts
2) https://www.instagram.com/p/BeAaj2SlO_8/?igshid=4igt5amzmjdi
3) https://www.instagram.com/p/Bd7wRBvl72P/?igshid=1lcrbbfiusor6
4) https://www.instagram.com/p/Bd7WinpFMFw/?igshid=dwk2hasi5i1v
5) https://www.instagram.com/p/Bd7WVjNl0AL/?igshid=fnl89wtl0l0f
6) https://www.instagram.com/p/Bd0KTaBl935/?igshid=oevfxbukkdxv
7) https://www.instagram.com/p/BdyMB9yHMGA/?igshid=4sdigcxtk9kq
8) https://www.instagram.com/p/BdyLwbqHU2P/?igshid=wz1jsamy6vug
9) https://www.instagram.com/p/BddYZFwlXbO/?igshid=1ap2nl2e4el8v
10) https://www.instagram.com/p/BddX1tAlMme/?igshid=1ehbs9h91e4hb
11) https://www.instagram.com/p/BdLHsIOFdNp/?igshid=1p3p166oe77ih
12) https://www.instagram.com/p/Bc5yaNPlChR/?igshid=19bl8bwhgpo5e
13) https://www.instagram.com/p/Bc5x_LaltVQ/?igshid=jr4eoevoil0m
14) https://www.instagram.com/p/Bc5xm7YFjS_/?igshid=ut4hs1kiiac5
15) https://www.instagram.com/p/Bc3SZNeFEu7/?igshid=1ggvb0q98daj
16) https://www.instagram.com/p/Bc3R-5iFXDP/?igshid=n7wnyk87uoj0
17) https://www.instagram.com/p/BcwsOlglsI-/?igshid=f6kl8n6xltye
18) https://www.instagram.com/p/Bcwr9ikFHUT/?igshid=1fxz0vs46eek7
Num. 23600216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

19) https://www.instagram.com/p/BcwrmwCF7hn/?igshid=1gsg5nuabq4g5
20) https://www.instagram.com/p/BcwrYjMl3am/?igshid=439qqjxnnjr7
21) https://www.instagram.com/p/BcvLRgDlieR/?igshid=1m18ki3vzo6xc
22) https://www.instagram.com/p/Bcr8SGfFyzJ/?igshid=mcq6spm1uew6
23) https://www.instagram.com/p/Bcr8AKvlUDT/?igshid=18dwl0fmsv5q3
24) https://www.instagram.com/p/Bcr7r4KFa9t/?igshid=1nuit1lqj7o9k
25) https://www.instagram.com/p/BclmQuChPCJ/?igshid=vh7gp61yebzpv
26) https://www.instagram.com/p/BcdRH6VhxJA/?igshid=1q5p628kefzyk

Alega o recorrente que aludido perfil teria sido o oficial da Prefeitura Municipal de
Almirante Tamandaré, ao menos até janeiro de 2018, já que, conforme admitido pelos
recorridos, teria sido criado por pessoa que trabalhava na Secretaria de Comunicação Social,
circunstâncias que, no entendimento do recorrente, configuram publicidade institucional
veiculada durante o período vedado, nos termos da alínea “b”, do inciso VI, do art. 73 da Lei nº
9.504/97.
Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação proscrever
apenas a conduta de autorizar a publicidade institucional, a proibição também engloba
a própria veiculação da propaganda no período, na medida em que se é vedado o
, ou seja, o ato de autorizar, com mais razão é proibido o
, isto é, a
menos
mais
publicação propriamente dita promovida pelo servidor público.
Num. 23600216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

Ademais, a jurisprudência já assentou entendimento no sentido da
irrelevância da data da postagem, sendo certo que é vedada a sua manutenção em
sítio da internet durante o período proibido. Nesta linha, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.
3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso
que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial do Governo do
Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração chefiada pelo agravante
Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre ele e alguns vereadores.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015).
(Destaquei).

De início, para auxiliar na compreensão do caso ora em análise, é mister salientar
que foram trazidas aos autos
publicações realizadas nos meses de
26 (vinte e seis)
, conforme demonstram os relatórios de certificação
dezembro de 2017 e janeiro de 2018
digital, acostados aos ID’s 13049816 e 13049866.
Para melhor elucidação do conteúdo das postagens, reproduz-se as imagens
inseridas na petição inicial, correspondentes a 20 dessas postagens:

Num. 23600216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

Num. 23600216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

Num. 23600216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

Num. 23600216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

E do exame dessas postagens, constata-se que, conforme ressaltou o recorrente,
as publicações fazem, efetivamente, referência a programas e obras realizados na gestão
2016-2020 do município de Almirante Tamandaré/PR, tais como a renovação de acervo de
bibliotecas, a entrega de verduras para comunidades carentes, a entrega de arena esportiva e
de unidades de saúde, a revitalização de parques, entre outras e divulgam estratégias de
participação popular empregadas pelo mandato, a exemplo das discussões abertas à
população acerca do orçamento municipal. Nota-se, ainda, que algumas postagens fazem
expressa referência à URL do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré,
no qual os interessados poderiam consultar a íntegra das notícias.
Desde logo, destaca-se que em nenhuma das postagens verificou-se a utilização
de símbolos oficiais do município ou da gestão.
Num. 23600216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

Conforme é assente, a exaltação de programas, obras, serviços e campanhas da
Prefeitura não configura, por si só, ilícito eleitoral, cuja configuração exige a utilização do
aparato estatal para essa finalidade, inclusive por meio de canais exclusivos da Administração.
O ponto controverso da demanda consiste, na verdade, em definir se se tratava
(ou não) de perfil oficial do município.
O recorrido GERSON DENILSON COLODEL, então prefeito e pré-candidato à
reeleição, compareceu espontaneamente aos autos, antes mesmo de ser citado, declarando
que a conta foi criada por pessoa que trabalhou na Secretaria de Comunicação Social no início
de sua gestão e que a Prefeitura tentou, sem sucesso, a sua remoção à plataforma
.
Instagram
Confira-se:

Necessário destacar, Excelência, que o perfil do Instagram aqui atacado não se trata do
oficial do Município. Verdade seja dita: uma pessoa que trabalhava na Secretaria Municipal
de Comunicação Social, no início da gestão, realmente criou o referido perfil, porém, este
encontra-se em desuso desde o ano de 2018.
(...)
Destarte, é imperioso enfatizar que foram enveredados esforços para que o perfil impugnado
nesta Representação (@prefeituraalmirante) fosse excluído. Contudo, como dito, o mesmo foi
criado por pessoa que não mais trabalha no Município, de forma que a atual Secretaria
Municipal de Comunicação Social não possui a senha do
para que fosse realizada
Instragam
a supressão.
Foram encaminhas denúncias junto ao
e tentativa de obtenção de contatos (cuja
Instagram
documentação está sendo verificada), sendo que desde já se aponte que, em 21.08.2020, o
recusou-se a remover o conteúdo, ainda que tenha havido a devida revelação de
Instagram
que se tratava de perfil passando-se por outra “pessoa” (no caso, o Município). (ID 13050016)

Todavia, malgrado os recorridos tenham confirmado que a conta teria sido criada
por pessoa que trabalhou na Secretaria de Comunicação Social, bem como não tenha sido
esclarecido o momento e as circunstâncias em que tomaram conhecimento da existência do
perfil, o conjunto probatório é insuficiente para se concluir que tenha sido criado de forma
oficial, ou seja, por determinação ou autorização da gestão municipal, pelo que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, diante das informações prestadas pelo
Brasil (ID
Facebook
13050516), o e-mail utilizado para a criação da conta foi “pmat.comunic@gmail.com”; o qual,
embora possa fazer alguma alusão às iniciais de “Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
e à Secretaria de Comunicação Social, é de domínio particular e não corresponde aos
”
e-mails oficiais da Prefeitura, terminados em “
”.
@tamandare.pr.gov.br
Num. 23600216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

É incontroverso, ainda, que a conta está em desuso desde 17 de janeiro de 2018,
data da última postagem nela realizada, tendo os recorridos demonstrado que, mesmo sem
serem os detentores do perfil, já que não possuíam sequer a sua senha, tentaram, sem êxito, a
remoção da conta perante a plataforma
, em data de 21/08/2020, conforme
Instagram
demonstra o seguinte
constante na petição ID 13050016:
printscreen

Ainda que os recorridos não tenham providenciado a certificação digital do
referido conteúdo, não há elementos para afastar a sua credibilidade.
Ademais, os recorrentes demonstraram que a conta oficial do município no
é outra, qual seja,
” e que, assim como as demais contas
Instagram
“@prefeituradealmirante
da prefeitura nas redes sociais, foram desativadas durante o período vedado.
Corroborando essa informação, na sentença constou que o magistrado
sentenciante, “diante da manifestação do requerido Gerson Colodeu (ID. ...) procedeu acesso
ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
(https://tamandare.pr.gov.br/) e acessou o link indicado no canto superior direito para acessar à
rede social Instagram do Município, sendo então direcionado à conta “@prefeituradealmirante”
(https://www.instagram.com/prefeituradealmirante/), a qual se encontra desativada”.
Tudo indica, portanto, que a conta questionada nestes autos foi criada por
terceiro, assim como as postagens nela veiculadas, ainda que servidor municipal à época ou,
no mínimo, inexiste prova de conhecimento prévio e autorização da gestão municipal.
Num. 23600216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

A esse respeito, relembra-se que esta Corte já decidiu que “Imagens e fotografias
que se encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou
(RE nº
contra candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa”
0600035-61.2020. Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 23/10/2020).
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral recentemente decidiu que:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral
interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de
investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e
conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado
de rede social não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente
público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que
antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração
Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade
institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro
agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do
emprego de recursos ou equipamentos públicos para a produção e divulgação das
postagens, integralmente feitas sob responsabilidade do agravado, inclusive no que diz
respeito à digitalização de encarte distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e
(iii) inexiste prova de que tenha havido o uso de algum artifício nas postagens
impugnadas que permitisse caracterizá–las como redirecionamento dissimulado de
publicidade institucional autorizada ou mantida por agente público em período vedado.
6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.
7. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em
que em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos
confrontados (Súmula nº 28/TSE).
Num. 23600216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

8. O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais
colegiados não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto
divergente sejam refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se
fundamentado o acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a
maioria vencedora, como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020)

Esse julgamento tratava exatamente de postagem realizada em perfil pessoal de
pessoa física, servidora pública, apoiadora do candidato, que, por sua própria iniciativa, criou o
endereço eletrônico e providenciou a digitalização e postagem dos encartes publicitários, sem
indício de que o candidato beneficiado tivesse ciência ou participação naquela divulgação.
Situação, portanto, bem similar a dos presentes autos, ressalvando-se apenas
que no presente caso não há a identificação de quem teria sido o servidor criador do perfil, no
qual foi utilizado o pseudônimo da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Não obstante
essa particularidade, o que importa para o resultado da lide é a ausência de provas de prévia
ciência ou de autorização dos recorridos para a criação do perfil, bem assim da realização e
manutenção das postagens.
É certo, por outro lado, que Tribunal Superior Eleitoral tem entendido pela
legalidade da promoção pessoal, consistente na divulgação dos atos realizados no exercício do
mandato, por meio das mídias sociais, desde que tais postagens não envolvam o uso de
,
recursos públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens
conforme se denota do seguinte precedente:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. REDE SOCIAL. PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE EMPREGO DA MÁQUINA PÚBLICA. PROMOÇÃO
PESSOAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. Não há privilégio ou irregularidade na publicação de atos praticados durante o
exercício do mandato; especificamente, porque veiculados sem utilização de recursos
públicos em meio acessível a todos os candidatos e apoiadores, como é o caso das
mídias sociais.
3. Além disso, a promoção pessoal realizada de acordo com os parâmetros legais não
caracteriza conduta vedada, constituindo exercício da liberdade de expressão no âmbito
da disputa eleitoral.
4. O emprego da máquina pública, em qualquer de suas possibilidades, é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
Num. 23600216 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

objetivando assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. No caso, a
moldura fática do acórdão regional não apresenta indícios de que houve uso de recursos
públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens de
responsabilidade do agravado.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 151992 - BELO
HORIZONTE – MG. Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso. Acórdão de 23/04/2019.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 28/06/2019)

No caso, porém, inexiste prova de dispêndio de recursos públicos.
Por tudo isso, como já frisado, impõe-se o desprovimento do recurso, conforme,
aliás, também se posicionou a Procuradoria Regional Eleitoral:
Destarte, entende-se que restou comprovado o desuso da conta, além do emprego de
diligências para ver o conteúdo que não seria de responsabilidade da prefeitura removido.
Somado a isso, não restou comprovado que as publicações veiculadas no perfil não oficial
foram autorizadas pelos recorridos, motivos pelos quais não merece reforma a sentença
impugnada.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600431-06.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: FERNANDO AUGUSTO TANCK E
VANDERLEI DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: SHADEA EL KOUBA GOMES -
PR0050784, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 -RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT - Advogados do(a)
Num. 23600216 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492

RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - RECORRIDOS: GERSON DENILSON COLODEL, NEREU OSNI COLODEL, DEISE
PEREIRA SANTOS CARVALHO, JOSE SILVANO BUZATO, GERONIMO TEIDER ROCHA, JOAO
GUSTAVO KEPES NORONHA, ADRIANO JOSE HONORATO BUENO - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2021.
Num. 23600216 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217503308000000022877492
Número do documento: 21012217503308000000022877492